Tribunal: TJMT
Processo: 1015591-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Impetrante: NAJA COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Impetrado: PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Mandado de Segurança no 1015591-07.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por NAJA COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA contra ato omissivo supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO que, de forma imotivada, não está lhe fornecendo cópias dos processos administrativos relativos aos créditos da Impetrante inscritos em Dívida Ativa Estadual.
Aduz que a Impetrante desconhece os créditos fiscais inscritos em seu nome na Divida Ativa e carece de cópia do processo administrativo para avaliar quais os parâmetros utilizados pela Administração Pública para lançamento e apuração da pretensa dívida.
Sustenta que desde maio de 2020 está solicitando perante a PGE cópia dos processos administrativos, porem sem sucesso.
Argumenta que “é direito do administrado, peticionar aos órgãos públicos e receber, em prazo razoável, resposta de suas manifestações”. (Id. 51763957 - Pág. 3)
Afirma que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para determinar que a autoridade imperada apresente cópias dos processos administrativos que originou as CDA ́s em nome da Impetrante. No mérito, requer que seja confirmada em definitivo a liminar anteriormente concedida.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
No caso concreto existem elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano. Vejamos.
Ressai dos autos que a Impetrante vem solicitando perante a Procuraria Geral do Estado, desde maio de 2020, cópia dos processos administrativos que deram origem às CDA’s 1004/17-B, 20171004, 2017178883 e 2018763172, porém, os seus requerimento não são atendidos.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 41 da Lei de Execuções Fiscais, o Processo Administrativo que deu origem à inscrição da dívida na CDA deve ser mantido na repartição competente, podendo deles, serem extraídas cópias pelas partes, como cito:
“Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público”.
No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. [...] DILIGÊNCIA DO EXECUTADO JUNTO À REPARTIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS. ACESSO NEGADO. CERTIDÃO QUE INDICA O DESCARTE DO PROCESSO. ART. 41 LEF. PROCESSO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE À CDA QUE DEVE SER MANTIDO NA REPARTIÇÃO COMPETENTE. PRECEDENTES DO STJ. INFRINGÊNCIA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO EX OFFICIO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, INCISO IV DO CPC. RECURSO PREJUDICADO”. (TJPR - 5a C.Cível - 0024965-60.2019.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: Desembargador Carlos Mansur Arida - J. 23.09.2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VANTAGENS. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DA BASE LEGAL E DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA. DESCRIÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NA QUAL FOI APURADA. [...] 2. A Lei de Execução Fiscal não impõe ao exequente a juntada do processo administrativo aos autos da execução. O art. 41 da LEF apenas refere que o processo seja mantido à disposição das partes na repartição competente. Assim, cabe à parte interessada a obtenção do processo administrativo que deu origem à inscrição do crédito fiscal, e não ao Município juntá-lo quando do ajuizamento da ação executiva. [...]”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70077364602, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-06-2018)
Com efeito, uma vez que desde 05/2020 o impetrante está solicitando cópia do procedimento extrajudicial e a autoridade impetrada se mantem inerte, constata-se a presença do requisito do fumus boni iuris.
Além disso, a ausência de apresentação de cópia dos procedimentos administrativos impede que a impetrante verifique a licitude dos procedimentos, o que impede o ajuizamento de ação ordinária e obsta a apresentação de defesa em caso de ajuizamento de execução fiscal.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada no writ, para determinar que a autoridade impetrada disponibilize para cópia, no prazo de 10 dias, os processos administrativos que deram origem às CDA’s 1004/17-B, 20171004, 2017178883 e 2018763172.
Notifiquem-se os Impetrados, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator